Tribunal: TJDFT
Processo: 0738517-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738517-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, MARIO RANDAL BARACAT, JOSE BARACAT AGRAVADO: MARCOS ANTONIO LABECCA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres, homologou o laudo de avaliação dos imóveis e esclareceu que caberá ao perito analisar quais deles participarão ou não da apuração de haveres, conforme decisão anteriormente proferida. A agravante alega, em síntese, que: 1) diversos imóveis foram incluídos na perícia apenas com base nas certidões obtidas nos Cartórios de Registro de Imóveis, sem se considerar a documentação contábil da empresa; 2) alguns desses imóveis foram vendidos pelo próprio agravado antes da sua retirada da sociedade, como é o caso da unidade 502 do Edifício Mozart Residencial; 3) em relação aos imóveis 5, 6 e 8 do laudo de avaliação, estes nunca pertenceram, de fato, à agravante (embora constem de escrituras públicas registradas em cartório), pois não havia recursos em caixa para essas aquisições; 4) para que esses imóveis sejam excluídos da perícia contábil, se faz necessária a individualização do valor de cada unidade. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que, em ação de dissolução parcial de sociedade, homologa laudo de avaliação. Além disso, a apontada divergência patrimonial entre os registros cartorários e os documentos contábeis da agravante já havia sido analisada na decisão preclusa de ID 76951535 do processo originário (proferida em 13/11/2020 e reiterada na decisão agravada), tendo constado naquela oportunidade que “não cabe, portanto, na apuração haveres a realização de espécie de auditoria investigativa da sociedade a fim de verificar se a contabilidade reflete as operações da empresa e se houve desvio de recursos” e que “essas questões devem ser objeto de ação autônoma e no juízo cível competente”. Também não há urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015, pois, conforme constou da decisão agravada, “caberá ao perito contábil analisar se alguns imóveis participarão ou não da apuração de haveres”, além do que essa questão poderá ser rediscutida em apelação. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator